Tribunal: TJMT
Processo: 1039617-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039617-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO), BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. - CNPJ: 04.626.426/0001-06 (AGRAVANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), HENRIQUE PETRIBU FARIA - CPF: 316.559.168-74 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), MARIA BARBARA PERNA MANARA - CPF: 362.684.058-11 (ADVOGADO), BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. - CNPJ: 04.626.426/0001-06 (AGRAVADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), HENRIQUE PETRIBU FARIA - CPF: 316.559.168-74 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVANTE), MARIA BARBARA PERNA MANARA - CPF: 362.684.058-11 (ADVOGADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVANTE), MARIA BARBARA PERNA MANARA - CPF: 362.684.058-11 (ADVOGADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVANTE), MARIA BARBARA PERNA MANARA - CPF: 362.684.058-11 (ADVOGADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVANTE), MARIA BARBARA PERNA MANARA - CPF: 362.684.058-11 (ADVOGADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO E DE RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a ausência, nos autos, da petição de interposição e das razões recursais exigidas pelo art. 1.016, incs. II e III, do CPC.

A decisão agravada consignou que a parte recorrente juntou apenas documentos acessórios, inexistindo a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão impugnada.

No agravo interno, a recorrente sustenta falha sistêmica do PJe, invoca os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da boa-fé objetiva, além do art. 932, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a alegação genérica de falha sistêmica do sistema eletrônico autoriza o afastamento da inadmissibilidade do agravo de instrumento desacompanhado da petição de interposição e das razões recursais; e (ii) se é aplicável o art. 932, parágrafo único, do CPC à hipótese de inexistência da própria peça recursal.

III. Razões de decidir

O art. 1.016 do CPC exige a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma como requisitos essenciais do agravo de instrumento. A ausência da própria peça recursal impede o exercício da atividade jurisdicional revisional.

A flexibilização de rigor formal por falha sistêmica pressupõe prova técnica, específica e inequívoca da indisponibilidade ou corrupção de dados. Comprovante genérico de protocolo e alegações abstratas não suprem tal ônus.

O art. 932, parágrafo único, do CPC pressupõe recurso regularmente interposto, ainda que com vício sanável. Não se aplica quando inexistem, nos autos, a petição de interposição e as razões recursais.

A intimação para recolhimento do preparo não implica reconhecimento da presença dos demais pressupostos de admissibilidade. O juízo de preparo é etapa autônoma.

Inexistente demonstração robusta de falha sistêmica e ausente peça essencial do recurso, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois não configurado recurso manifestamente inadmissível ou interposto com intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência da petição de interposição e das razões recursais no agravo de instrumento configura vício insanável, que impede o conhecimento do recurso. 2. A aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC pressupõe a existência de recurso regularmente interposto, não se aplicando à hipótese de inexistência da própria peça recursal. 3. A alegação de falha sistêmica do processo eletrônico exige prova técnica específica e inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.016, incs. II e III, 932, parágrafo único, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAIn 2261298-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024; TJDF, RAIn 0732295-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 16.11.2022; TJPE, RAI 0016894-66.2023.8.17.9000, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, 5a Câmara Cível, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BTG Pactual Commodities Sertrading S.A.,

contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1039617-93.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso por ausência de petição de interposição e de razões recursais, em afronta ao art. 1.016, II e III, do CPC .

A agravante opôs embargos de declaração, alegando erro de premissa fática, sob o argumento de que as razões recursais teriam sido devidamente protocoladas, mas não vinculadas aos autos por falha sistêmica do PJe. Os aclaratórios foram rejeitados, por inexistência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC .

Inconformado, o agravante manejou o presente agravo interno, sustentando, em síntese: (i) que houve efetivo protocolo da minuta recursal, conforme comprovante anexado; (ii) que a ausência da peça decorreu de falha sistêmica do PJe; (iii) que o vício seria sanável, impondo-se a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC; (iv) que houve excesso de formalismo e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da boa-fé e da cooperação processual; e (v) que a intimação para recolhimento do preparo evidenciaria o processamento do recurso, caracterizando comportamento contraditório do Juízo.

Nas contrarrazões de id. 346943866, os agravados pugnam pelo desprovimento do agravo interno em questão, requerendo a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por BTG Pactual Commodities Sertrading S.A., ao fundamento de inexistência de peça recursal válida, ante a ausência, nos autos, da petição de interposição e das razões recursais, em afronta ao disposto no art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada consignou, de forma clara e fundamentada, que a parte recorrente limitou-se a juntar documentos acessórios, inexistindo, todavia, a peça essencial à formação do instrumento recursal, qual seja, a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão impugnada, requisitos expressamente previstos no art. 1.016 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I – os nomes das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”

No presente agravo interno, o recorrente sustenta que as razões recursais teriam sido devidamente protocoladas, mas não vinculadas aos autos por falha sistêmica do PJe, alegando erro não imputável à parte e invocando os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da boa-fé objetiva, além do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Todavia, a argumentação não merece acolhida.

É certo que a jurisprudência pátria admite, em hipóteses excepcionais, a flexibilização de rigor formal quando demonstrada, de forma inequívoca, falha sistêmica do sistema eletrônico que tenha impedido a prática válida do ato processual. Contudo, tal orientação pressupõe prova concreta, específica e técnica da alegada instabilidade ou corrupção de dados.

No caso vertente, a agravante limitou-se a juntar comprovante genérico de protocolo e a formular alegações acerca de possível redução do tamanho do arquivo, além de mencionar chamados administrativos e notícias genéricas de instabilidade do sistema. Não houve, entretanto, qualquer certificação técnica do Tribunal, registro oficial de indisponibilidade, relatório de logs do sistema ou documento idôneo que atestasse, de forma objetiva, a efetiva ocorrência de falha sistêmica apta a impedir a juntada da peça recursal.

A prova da alegada falha, por sua natureza técnica, exige demonstração específica, não bastando ilações ou presunções. Indícios não se equiparam a prova inequívoca, especialmente quando se pretende afastar consequência processual decorrente da ausência de requisito essencial de admissibilidade recursal.

A respeito da necessidade de prova específica para demonstrar a falha técnica do sistema, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da sua apresentação extemporânea. Insurgência da agravante.
Sem razão . Decisão da origem que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Agravante que alega indisponibilidade do sistema para justificar a intempestividade
. Ausência de comprovação de falha técnica ou indisponibilidade do sistema no prazo recursal. Captura de tela apresentada que não indica a data de elaboração e não comprova falha sistêmica .
Intempestividade configurada. Recurso desprovido.”
(TJSP, RAin 22612983820248260000 Santos, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Maia, j. 02.10.2024 – negritei)

Ressalte-se que, quando da análise do agravo de instrumento, inexistiam nos autos a petição de interposição e as razões recursais, o que inviabilizava o exercício da atividade jurisdicional revisional. Não se tratava de vício formal sanável, mas de ausência do próprio conteúdo essencial do recurso.

O art. 932, parágrafo único, do CPC dispõe que:
“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Contudo, a norma pressupõe a existência de recurso regularmente interposto, ainda que maculado por vício formal ou deficiência documental. Não se aplica à hipótese em que inexiste, nos autos, a própria peça recursal apta a delimitar a insurgência.

Nesse sentido é o entendimento consolidado dos tribunais pátrios,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PEÇA RECURSAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RAZÕES DO RECURSO . VÍCIO INSANÁVEL(...)
3. A interposição de agravo de instrumento sem as respectivas razões é vício insanável, motivo pelo qual não se pode aplicar o disposto no artigo 932, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, dando ensejo, consequentemente, ao não conhecimento do recurso.
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno e, nesta condição, não providos.”
(TJDF, RAIn 07322951420228070000 1641793, 1a Turma Cível Rel. Carmen Bittencourt, j. 16.11.2022 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO TERMINATIVA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO–JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS– PROTOCOLO DO RECURSO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. Não há que se falar em “protocolo prévio” para fins de recolhimento de custas e, quando bem entender, apresentar as eventuais razões que se pretende recorrer. 2. Ao interpor o competente recurso, deve a parte recorrente apresentar de logo suas razões, visto que não é o recolhimento das custas que vinculará o juízo de admissibilidade, mas sim as próprias razões recursais .
3. A ausência da peça recursal adequada no momento do cadastro do processo se mostra, portanto, fator determinante para sua inadmissibilidade. 4. As razões recursaishão de ser apresentadas juntamente com a petição de interposição, não havendo chance para juntada ou complementação posterior, sendo inaplicável o disposto no parágrafo único do art . 932 do CPC.
5. Agravo a que se nega provimento.”
(TJPE, RAI 0016894-66.2023 .8.17.9000, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Agenor Ferreira De Lima Filho, j. 23.11.2023 – negritei)

Também não prospera o argumento de comportamento contraditório decorrente da intimação para recolhimento do preparo. A análise do preparo constitui etapa preliminar e autônoma do juízo de admissibilidade, não implicando reconhecimento automático da presença de todos os demais requisitos formais do recurso. Não há incompatibilidade lógica entre a intimação para recolhimento de custas e posterior constatação de ausência de peça essencial.

Destarte, não demonstrada, de forma específica e robusta, a alegada falha sistêmica, e constatada a inexistência, nos autos, da peça recursal indispensável, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inobservância dos requisitos previstos no art. 1.016 do CPC.

No tocante ao pedido formulado pelos agravados para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, entendo não ser o caso de acolhimento.

Embora o recurso não mereça provimento, verifica-se que o agravante apresentou fundamentação estruturada, buscando demonstrar, ainda que sem êxito, a plausibilidade da tese de falha sistêmica. Não se trata de agravo manifestamente inadmissível ou interposto com intuito protelatório evidente, mas de exercício regular do direito de recorrer.

Assim, ausente demonstração de manifesta improcedência ou abuso do direito recursal, afasto a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026